Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-90.2008.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000216-90.2008.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARIO PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS SANCHES GREGORIO, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA ADPF 165/DF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO STF NÃO POSSUI EFICÁCIA RETROATIVA AUTOMÁTICA. DISTINGUISHING APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADO. MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELOS TEMAS REPETITIVOS DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A ADPF 165/DF, julgada pelo STF em 26/05/2025, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e homologou acordo coletivo, mas não determinou a improcedência automática de demandas individuais em curso, especialmente aquelas com direito já reconhecido por decisão transitada em julgado.

III - A aplicação de precedentes vinculantes deve observar o princípio do
distinguishing
, permitindo ao julgador afastar a incidência quando houver diferenças relevantes de premissas fáticas ou jurídicas, conforme art. 489, §1º, VI, do CPC.

IV - As demandas individuais fundadas em direito adquirido à correção integral dos depósitos de poupança, reconhecido pelos Temas Repetitivos 302 e 303 do STJ, não são automaticamente prejudicadas pela decisão proferida em sede de controle concentrado posterior ao trânsito em julgado.

V - A tentativa de rediscutir questões já definitivamente julgadas, sob pretexto de omissão inexistente, configura uso indevido dos embargos declaratórios com finalidade meramente protelatória.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000216-90.2008.8.05.0219
, em que figura como
Embargante BANCO DO BRASIL S/A.
e como
Embargado MARIO PEREIRA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relator.